Tribunal: TJES
Processo: 5007139-50.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007139-50.2022.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
SUSCITADO: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
Acompanho o eminente relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA INADMITIR O PRESENTE IRDR.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE.
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido
de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
formulado por
Chayene Evelyn Carvalho Moraes
, com fulcro no art. 976 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de existência de controvérsia jurídica quanto à
“existência de comodidades condignas para custodiar advogadas no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), à luz do art. 7º, inciso V c/c art. 7º-B da Lei 8.906/94”
, matéria debatida no bojo do
Habeas Corpus
nº 5005219-41.2022.8.08.0000.

Diante da superveniência do julgamento em definitivo do
Habeas Corpus
nº 5005219-41.2022.8.08.0000 pela colenda Segunda Câmara Criminal, a requerente pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito, considerando a perda de seu objeto.

Por sua vez, também em razão do julgamento em definitivo da causa-piloto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que não seja admitido o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

Assim delimitada a questão, na esteira do entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça, vislumbro ser o caso de não admitir o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante razões a seguir.

Inicialmente, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o
"novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -,
a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.
[...] (AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

Nessa medida, o Código de Processo Civil estabeleceu, em seu artigo 976, os seguintes requisitos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.”

Em que pese não tenha
expressamente
previsto a necessidade de que o incidente esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo,
além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR
. Confira-se:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento firmado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“O IRDR também apresenta uma técnica diferenciada de julgamento, pois gera uma espécie de cisão do julgamento pelo órgão colegiado responsável (parágrafo único do art. 978 do CPC), ao estabelecer: ‘O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.’.

Em resumo, o órgão julgador que julgar o IRDR será competente para, além de fixar a tese jurídica em abstrato, julgar o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária que originou o referido incidente. [...] (REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

Em razão do exposto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária.
Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

No ponto, merece destaque o Enunciado nº 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que orienta no sentido de que
“A instauração do incidente pressupõe a existência de
processo pendente
no respectivo tribunal
”.

Assentadas as premissas acima, tem-se que,
in casu,
quando do protocolo do presente pedido de instauração de incidente de resolução e demandas repetitivas, o
Habeas Corpus
nº 5005219-41.2022.8.08.0000 – caso-piloto – já estava pautado para julgamento perante a Segunda Câmara Criminal, de modo que, logo em seguida,
sobreveio o pronunciamento colegiado sobre o caso.

Dessa feita, diante do julgamento em definitivo do caso-piloto, não deve ser admitida a instauração de incidente de resolução e demandas repetitivas.

Em caso análogo ao presente, este e. Tribunal Pleno entendeu por não admitir a instauração de incidência de resolução de demandas repetitivas quando já tiver sido julgado o caso-piloto. Confira-se:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.

1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte
processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023053-79.2021.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Assim sendo, revela-se a manifesta inadmissibilidade do presente incidente, na medida em que já houve julgamento do seu caso-piloto, qual seja, o
Habeas Corpus
nº 5005219-41.2022.8.08.0000.

Com base no exposto, e na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
INADMITO
o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.
2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.
DECISÃO
À unanimidade, não admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do eminente Relator.